Tribunal: STF
Processo: HC 262924
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 06 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Augusto de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.885.922/MG (evento 4, fls. 200-201).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 4, fls. 33-50).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que, na espécie “ocorreu a subtração de doze barras de chocolate da marca Lacta, avaliados em R$60,00 (e-STJ fl. 2), item de caráter alimentício, devidamente restituído à vítima, ‘havendo mínima repercussão da conduta do agente sobre o bem jurídico tutelado’, conforme registrado na Sentença”. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fl. 199):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 



    1. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificar-se que a medida é socialmente recomendável. Precedentes. 



    2. Não é socialmente recomendável considerar atípica a conduta de acusado contumaz na prática de delitos, já condenado definitivamente seis vezes, sendo cinco delas por crimes contra o patrimônio. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pois “No dia 23/10/20, por volta das 15h50min, no estabelecimento comercial VN Auto Serviço, na avenida João Pinheiro, n° 2345, jardim Country Club, nesta, o denunciado subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. (...). Devidamente identificado, averiguou-se que o denunciado furtou 12 barras de chocolate branco da marca Lacta, Laka, avaliadas em R$ 60,00, com o fito de vendê-las nos semáforos.” (evento 4, fl. 34).



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o paciente. Na oportunidade, a Corte estadual afastou a aplicação do princípio da insignificância, à seguinte consideração (evento 4, fls. 38-44):



    “(...).



    Quanto à aplicação do “princípio da bagatela”, que visa afastar a tipicidade penal da conduta em sua perspectiva material, o excelso Supremo Tribunal Federal instituiu quatro critérios objetivos e cumulativos para sua análise, sendo eles: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    A utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva. 



    Segundo entendimento do STJ, um dos critérios objetivos para ser considerado ínfimo o valor da “res” deve ser inferior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima. 



    “In casu”, a “res furtiva” constitui-se de 12 (doze) barras de chocolate, avaliadas em R$60,00 (sessenta reais), conforme laudo de avaliação indireta (ordem nº 04, f. 35). 



    Por certo, há jurisprudência consolidada deste Sodalício e das Cortes Superiores acerca da aplicabilidade da insignificância se o valor do bem jurídico malferido não ultrapassa 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 



    No caso em exame, o salário-mínimo era no importe de R$1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), importando os bens furtados em menos de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época. 



    Contudo, pelos documentos acostados, o acusado já foi indiciado mais de 10 (dez) vezes por diversos crimes, vários deles, contra o patrimônio.



    Indo além, verifica-se da CAC juntada (ordem nº 03, f. 43/48; f. 58/63 e ordem nº 27) que Carlos é portador de maus-antecedentes e é reincidente específico na prática de delitos patrimoniais, ostentando mais de 06 (seis) condenações, definitivas ou não, sendo que 05 (cinco) delas por crimes contra o patrimônio, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. 



    Portanto, tendo em vista a reiteração delitiva do apelante em crimes patrimoniais, evidenciada a reprovabilidade da conduta perpetrada, não é possível o reconhecimento da insignificância de sua conduta.



    (...).



    Não paira dúvida acerca da habitualidade do apelante em crimes contra o patrimônio, sendo a intervenção penal medida necessária para reprovação de sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por atipicidade material com base no princípio da insignificância.



    (...).



    A D. Defesa tenta justificar a atitude do acusado pelo fato de haver dito em seu depoimento na esfera administrativa que iria levar dinheiro da venda dos chocolates no semáforo, para sua casa, pois, sua esposa estava desempregada e estavam passando necessidade, vivendo praticamente de doações.



    (...).



    Demais de tudo isso, conforme acima apontado, o réu possui maus antecedentes, é reincidente específico em delitos contra o patrimônio (vide CAC anexada sob ordem nº 03 e 27).



    (...).



    Presentes autoria e materialidade, e não podendo ser o acusado beneficiado pelo princípio da insignificância em face de seus maus antecedentes e reincidência em crimes contra o patrimônio, deve ser condenado pelo delito do art. 155, “caput” do CP.”



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que (evento 4, fls. 200-1):



    “(...).



    Transcrevo a decisão por mim proferida (fls. 432/433 - grifo no original):



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo furto de 12 barras de chocolate (fl. 300). 



    Em relação aos seus antecedentes, a Corte local consignou que, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de ordem n. 27, Carlos registra seis condenações definitivas, sendo cinco delas por crimes contra o patrimônio (fl. 345 - grifo nosso). 



    Acerca do tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de bem de pequeno valor (AgRg no AREsp n. 2.672.376/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).  No mesmo sentido: AgRg no HC n. 953.805/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no HC n. 974.626/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; AgRg no AREsp n. 2.853.027/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025; e AgRg no HC n. 965.509/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.



    É certo que há precedente no sentido sustentado pela defesa, como mencionado em suas razões recursais (AgRg no AREsp n. 2.464.251/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). No entanto, como referido nas decisões acima mencionadas, esta Corte Superior tem se inclinado a afastar a aplicação do princípio da insignificância, mormente em se tratando de acusados multirreincidentes, sob pena de estímulo à habitualidade criminosa, com a consequente perda de confiança da sociedade na capacidade de o Judiciário impor o cumprimento das leis. 



    Não há como arguir que seria socialmente recomendável considerar atípica a conduta de acusado contumaz na prática de delitos, pontuando-se que se trata de cidadão condenado definitivamente seis vezes, sendo cinco delas por crimes contra o patrimônio. 



    Esta, aliás, é a posição do Supremo Tribunal Federal, como se depreende dos seguintes julgados: RHC n. 198550 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 1/12/2021; e RHC n. 189570 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 6/10/ 2021.”



    Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “Carlos é portador de maus-antecedentes e é reincidente específico na prática de delitos patrimoniais, ostentando mais de 06 (seis) condenações, definitivas ou não, sendo que 05 (cinco) delas por crimes contra o patrimônio, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.”, não tem lugar o princípio da insignificância. 



    Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes. Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantido inalterado o patamar fixado na primeira fase. Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 1 ano e 02 meses de reclusão. Diante da reincidência do agente, o Tribunal de Justiça local fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Carlos Augusto de Carvalho.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG - Processo nº 0074822-23.2020.8.13.0518.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente